Tribunal: STF
Processo: ARE 1589524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DA IMPRUDÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA INDEFERIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aplicação de pena privativa de liberdade substituída, suspensão da habilitação e negativa de fixação de valor mínimo de indenização. 2. O recurso do réu sustenta a ausência de culpa e questiona a previsibilidade objetiva do resultado. O recurso do Ministério Público busca a majoração do prazo de suspensão da habilitação e a fixação de valor mínimo indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para afastar a responsabilidade penal do réu pelo acidente que resultou em morte, inclusive por suposta culpa exclusiva da vítima; e (ii) saber se é cabível a majoração do prazo de suspensão da habilitação e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria foram demonstradas por meio do laudo pericial cadavérico, depoimentos testemunhais e laudo pericial do acidente. A dinâmica aponta que o réu conduzia veículo em velocidade incompatível à permitida e em condições climáticas adversas, causando a derrapagem e colisão. 5. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada, não havendo dúvidas de que o réu violou o dever de cuidado objetivo ao trafegar em curva com chuva e acima da velocidade, tornando o resultado previsível. 6. A majoração do prazo de suspensão da habilitação é cabível diante da gravidade concreta da conduta, conforme precedentes do STJ. 7. A fixação de valor mínimo de indenização não é possível na ausência de especificação do valor na denúncia, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para majorar a suspensão da habilitação para 1 ano. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor ficou comprovado com a violação de dever objetivo de cuidado pelo condutor. 2. É admissível a majoração do prazo de suspensão da habilitação com base na gravidade concreta da conduta, independentemente da pena privativa de liberdade. 3. A fixação de valor mínimo de indenização exige, além de pedido expresso, indicação do valor na denúncia e instrução probatória específica.” Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29 e 302; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.709.618/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.882.632/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.09.2020; STJ, REsp 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXX, XXXV, XXXVI, XLVI e LV e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente